Tribunal: TJDFT
Processo: 0732891-13.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete da Juíza de Direito Geilza Fátima Cavalcanti Diniz Número do processo: 0732891-13.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MACIEL SANTOS DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido de tutela de urgência em sede recursal, com o intuito de obrigar o Recorrido, DISTRITO FEDERAL, a submeter a parte Autora ao exame de Angiotomografia, feito nos seguintes termos: “Requer a concessão de tutela antecipada recursal para que seja determinado ao recorrido que disponibilize ao recorrente, imediata e urgentemente, o serviço médico postulado na vestibular”. Foi realizado pedido de tutela de urgência na inicial, o qual foi indeferido. Processado o feito no juízo de origem, no mérito o pedido foi julgado parcialmente procedente “para o fim de imprimir ao ente demandado a obrigação de realizar, no autor, exame de ANGIOTOMOGRAFIA, conforme informações médicas juntadas aos autos, OBSERVADOS OS CRITÉRIOS DO SISTEMA DE REGULAÇÃO E PESSOAS QUE SE ENCONTRAM NA FILA, em posição precedente à do autor, aguardando o mesmo exame e com quadro de saúde mais grave ou similar, uma vez que a definição das prioridades clínico-cirúrgicas é de responsabilidade dos médicos”. No recurso, a parte autora faz pedido de antecipação da tutela recursal para que o Réu a submeta, imediatamente, ao exame pleiteado. Processado o recurso, o réu postulou a reforma da sentença recorrida, quanto ao prazo de cumprimento da obrigação, que deixou de ser fixado. É o relatório. Decido. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA A gratuidade de justiça é benefício a ser usufruído por aqueles menos favorecidos economicamente, a fim de que a sua situação econômica não sirva de empecilho ao exercício de seus direitos. No caso em tela, verifico que o recorrente é representado pela Defensoria Pública, pelo critério de hipossufuciência econômica, definido na Resolução n.o 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. . Portanto, como há nos autos eletrônicos elementos indicativos de que a parte Recorrente não tem condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, DEFIRO o benefício da justiça gratuita. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA Conforme relatado, o pedido da parte Autora foi julgado parcialmente procedente, requerendo a mencionada parte a antecipação da tutela recursal. Inicialmente, registro que, no plano recursal, o parágrafo único do art. 299 do CPC é expresso em assegurar que: "(...) nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito". Assim, não há dúvidas quanto ao cabimento da tutela provisória em grau recursal. Eventuais divergências a respeito do tema surgem no tocante ao tratamento posto no código em disciplinar a tutela provisória para diversas espécies recursais. Sendo assim, quanto à “apelação”, o art. 1.012, § 4o, do CPC, aponta como requisitos para a tutela provisória recursal destinada à suspensão da eficácia da sentença a demonstração da: "(...) probabilidade de provimento do recurso ou relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação", redação essa idêntica quanto aos seus requisitos no que toca a tutela provisória concedida nos embargos de declaração, disciplinada no art. 1.026, § 1o, do CPC. Conforme prescreve o art. 932, II, do CPC, ao tratar dos poderes do relator, expressamente prevê a incumbência de: "(...) apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária". Então não resta qualquer dúvida quanto à possibilidade de apreciação do pedido de antecipação. O fundamento da sentença foi o de que “Não se discute se o exame é necessário, ou não. O foco reside em outro ponto: a interveniência judicial, sem risco de vida aparente ou imediato, pode se sobrepor aos critérios médicos de determinação e organização da fila de espera e prioridades clínicas? Ao que parece, tal circunstância não pode prosperar sem aviltar o caráter UNIVERSAL do atendimento público e urgências, como antes referenciado. Sob pena de se formar uma lista de atendimento paralela dos casos de saúde judicializados, é inviável o reconhecimento de direito de preferência não fundamentado em provas robustas de gravidade do estado de saúde de quem busca o pronunciamento judicial”. No caso concreto dos autos, conforme relatório médico emitido pelo Instituto Hospital de Base do DF, o autor, ora recorrente, apresenta três episódios de Trombos Flutuantes no segmento descendente da Aorta Torácica (ID 50549851 - pág. 3). Também foi colacionado aos autos eletrônicos, registro da solicitação do exame de Angiotomografia de Aorta Tóraco Abdominal no Sistema de Regulação (SISREG) da Secretaria de Estado de Saúde do DF, feita pelo Dr. Jasuel Rafael, com risco amarelo (urgência) em 11/05/2002 (ID 50549852). Apesar da urgência registrada no SISREG, note-se que, no laudo médico ID 50549851 - págs. 1-2, emitido posteriormente, em 29/03/2023, é atestado pelo Dr. Edson Hugo Cardoso, da rede pública de saúde que, segundo a última avaliação feita no autor, o procedimento não é considerado urgente. Contudo, no mesmo laudo, é informado pelo médico que, se o exame pretendido for realizado em período superior a trinta dias, há risco de piora da isquemia e perda do membro. Ressalte-se que o autor aguarda a realização do exame pretendido desde maio de 2022, ou seja, há mais de 450 dias, conforme registro SISREG, o que extrapola a razoabilidade na espera por atendimento médico na rede pública de saúde. Oportuno ressaltar que, infere-se da análise do ofício ID num. 50549853 - págs. 3/4, datado de 22/03/23, no qual é informado pela Central de Regulação Ambulatorial da Secretaria de Saúde do DF de que estão sendo agendados os pedidos de setembro de 2020 para o exame em comento, que não há qualquer previsibilidade concreta de quando haverá a realização do procedimento operatório necessário e pretendido pela parte requerente. Nesse sentido, reitero que não é razoável impor ao paciente que aguarde indefinidamente pelo tratamento necessário mesmo se tratando de procedimento não considerado urgente segundo último exame mas com risco de sequelas. Nesse viés, foi editado o Enunciado 93 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ, estabelecendo que “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”. Assim, resta cristalino, no caso em apreço, que a Administração Pública não cumpriu com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde de forma satisfatória e tempestiva, descumprindo reiteradamente os deveres de promover as ações necessárias para zelar pela saúde e pela vida de seus pacientes. Desta forma, não pode o Estado se furtar de prestar o necessário tratamento médico urgente ao cidadão hipossuficiente, em observância às garantias asseguradas pelos artigos 196 e 198, inciso II da Constituição da República e pelos artigos 204, I, II e § 2o e 207, XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal. Logo, no caso, o tratamento em comento deve ser realizado dentro de um prazo razoável. Portanto, demonstrado também o requisito do perigo de dano. Em face do exposto, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar ao recorrido a obrigação de submeter a parte autora, ora recorrente, ao exame de Angiotomografia, conforme relatório médico, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da intimação, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público Gratuidade de justiça deferida ao recorrente. Intime-se com urgência o réu para cumprimento. Intime-se o Núcleo de Judicialização da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (NJUD) no Endereço: Edifício PO 700, 2o andar – SRTVN 702, Via W5 Norte, Brasília/DF, CEP: 70723-040, Telefone: (61) 2017-1145 Ramal: 1025/1118, E-mail: njud.ajl@saude.df.gov.br, para promover as diligências cabíveis, priorizando-se a tentativa de intimação por e-mail ou telefone. Oportunamente, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, 29 de agosto de 2023. Geilza Fátima Cavalcanti Diniz Juíza de Direito